Tribunal: TJBA
Processo: 8050617-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050617-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISLANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo PLANSERV e que fixou honorários advocatícios por equidade. A recorrente sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis e a necessidade de majoração da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pelo PLANSERV configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração do dano moral em razão da recusa de cobertura por plano de saúde, a demonstração de agravamento do estado de saúde do paciente ou sofrimento significativo, o que não restou comprovado nos autos. A negativa de cobertura pelo PLANSERV decorreu de critérios administrativos previamente estabelecidos, e a decisão judicial que concedeu a tutela de urgência foi cumprida tempestivamente, afastando a configuração de danos morais. A imposição de multa por descumprimento de tutela de urgência exige a comprovação de resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, o que não se verificou no caso concreto. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório, conforme fixado no Tema 1076 do STJ. Sendo o proveito econômico inferior a 200 salários-mínimos, o percentual mínimo legal para a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais é de 10%, devendo a sentença ser reformada para adequação a esse critério. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura por plano de assistência à saúde de servidor público não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo ou agravamento do quadro clínico. A imposição de multa por descumprimento de decisão judicial depende da demonstração de resistência injustificada à ordem judicial. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2530678/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024; STJ, Tema 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050617-38.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ISLANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator 01